Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702131-19.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE COELHO FRANCO RECORRIDOS: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 55825848). O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a parte recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos da Súmula 281 do STF, não é cabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária” (AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023